Tribunal: STF
Processo: HC 233205
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processo penal. 3. Operação Raio X. 4. Organização criminosa e desvio de verbas da saúde. 5. Alegação de incompetência da justiça estadual para julgar o feito. 6. Ausência de demonstração de interesse direto e específico da União em relação aos recursos supostamente desviados. Indícios de que as verbas eram municipais, não havendo qualquer menção nos autos a convênios celebrados pelo Município para recebimento de recursos federais. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.